Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701394-80.2020.8.07.0017, proposto pelo agravante em desfavor de COMERCIAL D.J LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 69539982), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento da inutilidade prática da medida pretendida para a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens, mas apenas de dados e rendimentos da sociedade empresária. No agravo de instrumento interposto, a recorrente sustenta a dificuldade de localizar bens em nome da empresa devedora, já havendo se utilizado de outras medidas de constrição patrimonial, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual a consulta via INFOJUD se faz necessária. Defende que a pesquisa ao mencionado sistema é meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso às informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa, de modo que as informações ali contidas podem ser úteis para localizar bens da sociedade empresária agravada, passíveis de satisfazer o crédito exequendo. Aduz que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que os sistemas de consulta disponíveis ao Juízo, como o INFOJUD, são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos e localizar informações indisponíveis ao público geral, em razão de envolverem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que a agravante não comprovou o pagamento do preparo. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em que pese a consulta ao sistema pagcustas viabilizar a conferência relativa à existência de guia emitida para o recolhimento do preparo do recurso, o seu vencimento ocorreu em 10/03/2025 e, também de acordo com a consulta ao sistema, não houve compensação alguma relativa ao pagamento. Nesse sentido, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.